Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. TRANSMISSÃO POR ENDOSSO EM PRETO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso. E, ainda que a transferência somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, consoante art. 26, da Lei 10.931/04, tal fato não impede a livre circulação do título, razão pela qual não é possível que instruir a petição inicial de execução apenas com a respectiva cópia
2. Assim, não atendido ao comando judicial de emenda, é mister, em decorrência, a extinção do processo, conforme consignado na r. sentença
3. Recurso conhecido e desprovido.